Tribunal: STF
Processo: HC 204981
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. CONSIDERAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. AFASTAMENTO EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. DESLOCAMENTO PARA O VETOR DOS MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO ‘QUANTUM’ FINAL DA PENA. ‘REFORMATIO IN PEJUS’. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS. 
    1. ‘Nos termos da jurisprudência firme desta Corte Superior, não há se falar em ‘reformatio in pejus’, quando o Tribunal local, em sede de apelação exclusiva da defesa, inova na fundamentação empregada na dosimetria ou na fixação do regime prisional inicial, sem, contudo, agravar a situação final do condenado.’ (AgRg no HC 555.103/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020).
    2. Na hipótese, a Corte ‘a quo’ afastou a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais - personalidade e conduta social do agente - e deslocou para o vetor dos maus antecedentes uma das condenações transitadas em julgado. Manteve a pena-base acima do mínimo legal, porém, em patamar inferior ao fixado na sentença condenatória.
    3. Mesmo tendo alterado a fundamentação quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), o Tribunal de segunda instância não realizou qualquer incremento na sanção originalmente imposta ao réu, em nenhuma das fases da dosimetria.
    4. Embargos de divergência providos.” 
    (REsp 1.648.534-EDv/MG, Ministro Ribeiro Dantas)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a fixação da pena-base do crime de roubo no mínimo legal, ao argumento de que houve a ocorrência de reformatio in pejus qualitativa.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Destaco, inicialmente, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que não há afronta à parte final do art. 617 do Código de Processo penal, quando, em recurso exclusivo da defesa, a revisão da dosimetria não agrava a pena ou a situação jurídica do réu. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 113.512/MT, Ministra Cármen Lúcia; HC 124.250/SP, Ministro Teori Zavascki; HC 141.114/PR, Ministro Roberto Barroso; RHC 124.739-AgR/DF, Ministra Rosa Weber; RHC 162.246- -AgR/ES, Ministro Celso de Mello; RHC 190.006-AgR/SC, Ministro Alexandre de Moraes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Dosimetria da pena. 4. Ocorre ‘reformatio in pejus’ apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica. 5. Inocorrência. 6. Agravo não provido.” 
    (HC 183.325-AgR/GO, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos)
    Verifico, no caso dos autos, que embora o Tribunal de origem tenha apresentado fundamentação diversa ao revisar a dosimetria da pena do paciente, utilizou-se de circunstâncias (antecedentes criminais) reconhecidas pela própria sentença condenatória para justificar a manutenção da pena base acima do mínimo legal, sem agravar, desta forma, a condenação anteriormente imposta.
    Cito, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. ‘REFORMATIO IN PEJUS’. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    …...................................................................................................
    2. Não implica ‘reformatio in pejus’ a reavaliação da dosimetria operada pela Corte Estadual, em recurso exclusivo da defesa, que justifica a valoração negativa das vetoriais do art. 59 do CP em fundamentos já reconhecidos na sentença, sem que haja agravamento da situação do acusado. Precedentes.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 188.538-AgR/SP, Ministro Edson Fachin – com meus grifos)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DOSIMETRIA. ‘REFORMATIO IN PEJUS’. INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. REDUÇÃO DA REPRIMENDA PELA CORTE ESTADUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 
    …...................................................................................................
    2. O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o ‘quantum’ final de pena fixado. Precedentes.
    …...................................................................................................
      5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (RHC 172.410-AgR/SC, Ministra Rosa Weber – com meus grifos)
    Desta forma, não vislumbro, no caso em espécie, a ocorrência de agravamento da pena ou da situação jurídica do paciente apta a impor a reforma do acórdão recorrido.
    Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator